Tribunal: TJDFT
Processo: 0726585-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726585-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARCELO DOS ANJOS DE BRITO, ISABELLA LUIZA BARBOSA BRAZ MARTINS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RUAN SANTANA AIRES, JAQUELINE PEIXOTO MARQUES DECISÃO Verifica-se que o acórdão foi originariamente publicado sem o voto deste relator (ID 64821293), razão pela qual foram opostos os embargos de declaração ID's 68138114 e 68163425. Após retificação da publicação (ID 68328180), os embargos não foram ratificados e todos os réus manifestaram ausência de interesse em recorrer (ID's 68769227, 68830337 e 68885778). Diante do exposto, julgo prejudicados os embargos de declaração, haja vista que com a republicação do acórdão restaram sanadas as omissões e contradições alegadas. Retornem os autos à Secretaria da Turma para certificação do trânsito em julgado. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR